Tribunal: CARF
Processo: 10283.721130/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.721130/2017-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.436 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
V. G. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO GERENTE. INCIDÊNCIA DO ART.
135, III do CTN. ILEGITIMIDADE DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO
NÃO CONHECIDO NESTA PARTE
A alegação de afastamento da incidência do art. 135, III do CTN, desperta
interesse do sócio-gerente, razão pela qual cabe a este apresentar recurso
voluntário autônomo, não possuindo a pessoa jurídica legitimidade para defesa
desses interesses, sem procuração do sócio para esse fim. Recurso não
conhecido.
PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO DE
JULGAMENTO E DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. REJEIÇÃO
O dissídio sobre a incidência de IRRF é competência da Primeira Seção de
Julgamento do CARF, nos termos do art. 2o do Anexo II do RICARF. A
apresentação de impugnação e recurso voluntário por um dos contribuintes,
suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme o art. 151, III do CTN.
Preliminares rejeitadas.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO
Nos termos do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, o percentual da multa de
ofício de 75%, de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. A entrega de declarações falsas e o conluio entre os sócios para
sonegar tributos, caracteriza as hipóteses dos arts. 72 e 73 da Lei no 4.502, de
1964, ensejando a qualificação da multa.
IRRF. INCIDÊNCIA. PAGAMENTO A SÓCIO NÃO JUSTIFICÁVEL.
Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de
35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado. Nos termos do § 1o do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, a
incidência do imposto aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.721130/2017-61
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.436 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721130/2017-61

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, e, quanto à parte conhecida, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-005.435, de 20 de maio
de 2021, prolatado no julgamento do processo 10283.721128/2017-91, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (Suplente convocado), Fabiana Okchstein
Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa indicada acima e os
responsáveis tributários.
Em resumo, o caso versa sobre auto de infração referente à exigência de IRRF,
tendo por fundamento pagamentos realizados pela pessoa jurídica a terceiros, sem causa
justificada.
A empresa e um dos sócios impugnou o auto de infração conforme as alegações
constantes da peça de defesa. A DRJ considerou procedente a autuação de acordo com os
fundamentos da decisão juntada aos autos.
A empresa e outras sócias interpuseram recurso voluntário em peça única
insurgindo-se contra decisão de primeira instância.
Este é o relatório.

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.436 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721130/2017-61

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo. No entanto, é necessário observar que o AR de fls. 287
foi devolvido com a informação “não existe o número”. De acordo com a norma
do §2o, II do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, nos casos de omissão da data
do AR, deve-se aplicar a regra de contagem do prazo de defesa em que o dia do
começo será a data de expedição do AR acrescida de quinze dias. Findo este
último lapso temporal inicia a contagem do prazo de trinta dias para defesa.
No processo administrativo é assegurada a ampla defesa com todos os recursos a
ela inerentes (CF, art. 5o, LV). No presente caso, houve a tentativa de se intimar a
recorrente com a expedição do AR em 10/11/2017. Essa data ocorreu em uma
sexta feira, iniciando-se a contagem dos quinze dias no dia 13/11/2017, o que
findou em 27/11/2017, segunda feira. Contando-se trinta dias a partir dessa data,
o prazo para recurso se encerraria em 27/12/2017. O despacho de fls. 288,
informa que o recurso voluntário foi juntado em 26/12/2017, razão pela qual o
considero tempestivo.
Quanto a admissibilidade, o recurso deve ser conhecido somente no tocante à
pessoa jurídica. Registro que o sócio Alberto de Souza Rosário não interpôs
recurso voluntário, tendo o patrono da recorrente qualificado referido sócio como
simples representante da pessoa jurídica. Antes que se alegue excesso de
formalismo, é preciso acentuar que o recurso administrativo é voluntário, não
podendo o julgador incluir no polo ativo do recurso quem não quis ser incluído.
Em resumo, a única recorrente é a pessoa jurídica.
Quanto aos argumentos relativos à responsabilidade tributária dos sócios,
suscitada pelo recorrente pessoa jurídica, estes não devem conhecidos, por se
tratar de matéria atinente aos interesses do sócio responsável que, como se viu,
não apresentou recurso em apartado e nem outorgou procuração para a pessoa
jurídica defender os seus interesses.
Em relação à alegação de não incidência de PIS e Cofins, arguida no recurso
voluntário, esclareço que esta não faz parte da lide administrativa, porquanto a
recorrente não impugnou este ponto perante a primeira instância, tanto assim que
a decisão da DRJ não se reporta a este tema. Por conseguinte, não conheço
também desta alegação do recurso.
No mais, o recurso preenche os outros requisitos.
Preliminarmente, a recorrente levanta o argumento sobre a competência desta 1a
Seção do CARF para decidir matéria relativa ao IRRF e necessidade de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a impugnação. Esclareço que
o art. 2o, III do Anexo II do RICARF prevê explicitamente a competência da
Primeira Seção de Julgamento para decidir matéria relativa IRRF, “quando se
tratar de antecipação do IRPJ, ou se referir a litígio que verse sobre pagamento a
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.436 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721130/2017-61

beneficiário não identificado ou sem comprovação da operação ou da causa”. É
caso dos autos, razão pela qual não há que se falar em incompetência desta Turma
Julgadora, que pertence à Primeira Seção.
Quanto a questão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não
considero tal alegação como matéria recursal porque são decorrências legais do
sistema processual administrativo, que não trazem nenhum prejuízo à recorrente.
2. MÉRITO
Sobre o mérito, a única matéria recursal que restou passível de conhecimento é a
incidência da multa qualificada, pois esta constitui crédito tributário da empresa,
na forma do art. 142 do CTN.
O relatório da DRJ, que por sua vez alude ao Relatório Fiscal que embasa a
autuação, é bastante elucidativo, razão pela qual transcrevo trechos que considero
relevante para entender o caso:
INFRAÇÕES APURADAS
3. IRRF– IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
3.1 PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS
SEM CAUSA OU DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA O lançamento foi
efetuado com aplicação de multa de ofício de 150% e juros de mora
regulamentares.
4. Foi responsabilizado solidariamente o sujeito passivo ADALBERTO DE
SOUZA ROSARIO, sob o amparo do art. 135 da Lei no 5.172, de 1966(CTN).
RELATÓRIO FISCAL
5. Foi lavrado o Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF) em 04/07/2016,
com a intimação pessoal ao contribuinte, quando foi solicitada a apresentação de
diversos documentos.
5.1 Em resposta, o contribuinte apresentou planilha com demonstrativo de
faturamento da empresa em 2012 e extratos bancários, além de contrato social e
alterações
registrados
na
JUNTA
COMERCIAL
DO
ESTADO
DO
AMAZONAS (JUCEA). Não foram apresentados o Livro Caixa e Registro de
Inventário.
6. Em decorrência da omissão do Livro Caixa e Registro de Inventário, foi
lavrada Representação Fiscal para exclusão do Simples, através do processo
administrativo 10283.727421/2016-81, resultando na publicação do ADE
143/2016 em 21/11/2016.
6.1 Intimada novamente em 12/2016, a contribuinte responde que “os livros e
documentos fiscais foram extraviados pelo contador responsável da época”,
informando que “fica a critério da receita federal adotar o novo regime de
tributação, seja pela presunção, arbitramento ou lucro real.”
7. Foi emitida SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÃO SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (RMF) ao
BRADESCO. Da análise da movimentação financeira fornecida pelo banco foi
emitida intimação ao contribuinte para justificar os destinatários e as retiradas
efetuadas no BRADESCO, conforme listagem apresentada; reintimado
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.436 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721130/2017-61

novamente o contribuinte a apresentar seus livros ficais e contábeis e informação
acerca da forma de tributação de sua opção. Após deferimento de pedido de
prorrogação de prazo, nenhuma resposta ou documento foram apresentados.
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS
8. Diante da ausência absoluta dos elementos necessários para apuração do Lucro
Real, procedeu-se a apuração pelo regime do Lucro Arbitrado, nos termos do art.
530 do RIR, de 1999 (Decreto no 3000, de 1999). Por conseguinte, as
contribuições PIS e COFINS foram apuradas no regime de apuração cumulativo,
nos termos do artigo 8o da Lei 10637/02 e artigo 10 da Lei 10.833/03.
O contribuinte apresentou Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais
(DEFIS) declarando que, durante o ano de 2012, não efetuou qualquer atividade
operacional, não operacional, financeira ou patrimonial. Também declarou
PGDAS-D com valores zerados para todos os meses. Não há emissão de nota
fiscal de compra de mercadoria referente ao período.
8.2 Com base nos extratos bancários, verificou-se que mais de 90% do total das
receitas auferidas decorrentes de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica
Comercio e Industria Equilíbrio Ltda, único cliente da empresa fiscalizada, foi
retirada, em espécie, pelos sócios ADALBERTO DE SOUZA ROSÁRIO,
GLEICIANE ALVES DO ROSÁRIO e pela ex-sócia ANDRÉIA PATRÍCIA
MARTINS BARRETO.
8.2.1 Intimada a esclarecer acerca da origem dos pagamentos, a empresa não se
manifestou. Observa-se que todas as retiradas/transferência selecionadas acima
se deram de forma injustificada caracterizando pagamento sem causa e ensejando
o lançamento do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF.
DA APURAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO
9. Os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS foram efetuados com base nas
notas fiscais emitidas no AC de 2012, entregues à fiscalização pela autuada.
10. O IRRF foi apurado através dos extratos bancários, em relação às
retiradas/transferências identificadas nestes documentos.
10.1 Os valores considerados como “rendimentos pagos”, a compor a base de
cálculo que será demonstrada no Auto de Infração, encontram-se detalhados no
Resumo do Extrato Bancário da conta corrente 03735, agência 8220-1, ANEXO
5.
11. Da análise dos documentos, concluiu-se que houve dolo por parte do sócio
administrador no tocante à venda das mercadorias, uma vez que, conforme já
mencionado acima, não foram localizadas e nem apresentadas pelo contribuinte
as notas fiscais de compras. Também houve dolo por parte dos sócios
(ADALBERTO E GLEICIANE) e da ex-sócia ANDREA, quando sacaram
deliberadamente todos os recursos financeiros da conta corrente da empresa,
ensejando o a qualificação da multa sobre os tributos devidos conforme o
enquadramento legal mencionado nos Autos de Infração.
12. As condutas detectadas no curso do processo objetivaram claramente, e de
forma evidentemente intencional, entre outras coisas, impedir ou retardar o
conhecimento, por parte do fisco, da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária.
13. Quanto ao crédito tributário referente ao IRF, IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
foi imputada sujeição passiva solidária ao sócio-gerente ADALBERTO DE
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.436 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721130/2017-61

SOUZA ROSÁRIO, em função do cometimento de excesso de poderes, infração
de lei, contrato social ou estatuto, previstos no art. 135 do CTN.
13.1 O sócio ADALBERTO DE SOUZA ROSÃRIO foi beneficiado com
retiradas de vultosos valores feitas indevidamente, da conta corrente da empresa,
sem causa vinculada às atividades operacionais desta última. Ademais, como
sócio quotista, praticou atos com excesso de poderes infringindo o contrato
social por ela firmado.
Impugnação
15. A tempestividade da impugnação.
16. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tendo em vista a
legislação vigente e a apresentação da impugnação. Ilustra com doutrina e
jurisprudência.
17. As fazendas Públicas ao iniciarem o procedimento que resultará na execução
fiscal de tributos, no momento da inscrição do débito na dívida ativa ou ainda
quando da elaboração da petição inicial do processo executivo, em regra
determinam a inclusão dos sócios ou administradores da empresa executada.
17.1 Entretanto, por expressa determinação do artigo 135 do CTN, a
responsabilidade destas pessoas somente ocorrerá quando demonstrados, de
forma inequívoca os elementos ligando tais pessoas aos fatos, ou seja, o fato de
os sócios haver agido com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social
ou estatutos.
17.1.1 Portanto, é nula a pretensão da Fazenda em apropriar-se do patrimônio
particular de sócios, sem demonstrar que estes praticaram infração à lei ou ao
contrato social de sociedade limitada. Ilustra com doutrina e jurisprudência.
17.2 Neste contexto, o auto de infração é totalmente improcedente, pois a
realidade dos fatos é outra completamente diferente, considerando que não houve
a citada omissão de rendimentos pelo impugnante, pois o que ocorreu é que
inadvertidamente a mencionada fonte pagadora informou na DIRF.
18. Observados os sócios da empresa e o enquadramento legal nos quais foram
indicados, deve o fisco indicar corretamente qual sócio praticou atos com
excesso de poderes infringindo o contrato social por eles firmados, sob pena de
nulidade do Auto de Infração.
19. O STF vem exteriorizando a imposição de um limite ao percentual da multa,
de modo que as penalidades que ultrapassem 100% acabariam por violar o
princípio do não confisco.
19.1 “No presente Auto de Infração verifica- se que, as multas alcançam o
patamar de 150% (cento e cinquenta por cento), conforme auto de infração, que
está sendo cobrado pela RFB, o que é inadmissível”. Ilustra com jurisprudência
judicial.
20. O artigo 61 da Lei no 8.981, de 1995 prevê que pessoa jurídica que não
comprovar a operação ou causa do pagamento efetuado a terceiros ou sócios,
sujeitar-se-á à incidência do Imposto de Renda, retido exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%. Entretanto, a partir do momento em que o pagamento é
tributado no recebedor, não se poderá aplicar a substituição prevista pelo art. 61
da Lei n. 8.981/1995, sob pena de se incorrer em bitributação. Tanto o IRRF no
pagador (substituto) quanto o IRPJ/IRPF no beneficiário visam à tributação da
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.436 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721130/2017-61

mesma renda do beneficiário (contribuinte e substituído), de modo a ser inviável
a sua incidência simultânea.
20.1 A presunção fiscal não se justifica por meros indícios quando é possível a
identificação, pelo Fisco, dos beneficiários dos pagamentos. Significa dizer que a
fiscalização deve promover a circularização, procedimento de investigação junto
a terceiros beneficiários (fornecedores, bancos, prestadores de serviço, etc.),
cujas informações comprovam as suas conclusões, sob pena de se ter como nula
a autuação.
21. Ao que se vê, é que a multa imposta no percentual de 150% somente seria
admissível no caso de reincidência de sonegação, configurando assim, a
continuidade delitiva do ato ilegal, o que não é o caso, uma vez que, houve foi
um equívoco na declaração apresentada, e não propriamente o dolo nas
informações repassadas ao fisco. Motivo pelo qual, pugna a Receita Federal pela
aplicação do disposto no Art. 61 do da Lei 8.981/1995.
22. Da Insubordinação Do CARF às decisões emanadas do STF: o órgão,
instância administrativa para discussões tributárias, só está obrigado a seguir a
jurisprudência do Supremo fixada em ações de controle concentrado ou em
recursos com repercussão geral reconhecida.
A DRJ julgou procedente o auto de infração, porquanto ficou caracterizada a a
incidência do IRRF sobre as remunerações pagas aos sócios e ex-sócia, isso
porque, a empresa realizou pagamentos a tais pessoas, sem comprovar a causa de
tais pagamentos, o que levou à incidência do IRRF, nos termos do art. 61, §1o da
Lei no 8.981, de 1995. Além disso, caracterizou-se a reponsabilidade tributária
exclusiva do sócio Alberto de Souza Rosário, porque este e os demais se
conluiaram para sacar vultosos recursos da pessoa jurídica sem que a causa
desses saques tenha sido devidamente justificada ou escriturada na contabilidade
da empresa. Note-se que a fiscalização somente conseguiu apurar a realização dos
saques a partir da análise dos extratos bancários da recorrente, os quais foram
requisitados pela autoridade tributária ao Banco Bradesco.
No recurso voluntário, a empresa se insurgiu contra a caracterização da
responsabilidade tributária do sócio e refutou a incidência da multa qualificada.
Considerando que a responsabilidade tributária não deve ser conhecida porque a
empresa não tem legitimidade para defender interesse do sócio, resta a matéria
relativa à incidência da multa qualificada, porquanto esta faz parte do crédito
tributário a ser suportado também pela pessoa jurídica.
No caso dos autos, a empresa realizou pagamentos injustificáveis jurídica e
contabilmente à pessoa dos sócios e de uma ex-sócia sem descontar o IRRF,
conforme estabelecido pela legislação de regência. Note-se que, não tendo sido
justificada a causa de tais pagamentos, é impossível caracterizar-se como
distribuição de lucros, caso em que não incidiria o IRRF, nos termos do art. 10 da
Lei no 9.249, de 1995. Para que tal ocorresse, seria indispensável que a empresa
tivesse contabilizado o lucro da pessoa jurídica e o pagamento dos lucros dos
sócios, conforme determina a legislação. Mas não foi o que ocorreu, a
fiscalização somente soube dos mencionados pagamentos depois que requisitou
as informações bancárias da empresa perante a instituição financeira em que
mantinha contracorrente.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.436 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721130/2017-61

Vê-se, presente a hipótese de conluio entre os sócios e ex-sócia para não pagar o
crédito tributário devido, ensejando a aplicação da multa qualificada, conforme
prevê o art. 44, §1o da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
O arts. 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964 estabelece o seguinte:
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Assim, entendo que está caracterizada a hipótese legal de aplicação da multa
qualificada de 150% em face da empresa.
Apesar de a recorrente não se insurgir no recurso voluntário contra a incidência
do IRRF, penso que, igualmente, os fatos revelam a incidência do disposto no art.
61, §1o da Lei no 8.981, de 1995, regulamentada pelo art. 674 do RIR de 1999,
vigente à época dos fatos. Veja-se:
Pagamento a Beneficiário não Identificado
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais (Lei no 8.981, de 1995, art. 61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa
(Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
Assim, cabível a incidência de IRRF na forma do dispositivo citado.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço em parte do recurso e, no mérito, voto em negar
provimento, mantendo-se a decisão da DRJ integralmente.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.436 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721130/2017-61

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso voluntário, e, quanto à parte conhecida, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital